Tribunal: TJES
Processo: 5000240-60.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000240-60.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAVINIA APARECIDA LEAL SILVEIRA
RECORRIDO: BANCO CBSS S.A - CARTÃO DIGIO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000240-60.2019.8.08.0026

RECTE.: LAVÍNIA APARECIDA LEAL SILVEIRA

RECDO.: BANCO DIGIO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. Leonardo Augusto de Oliveira Rangel

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DE VALOR INFERIOR AO TOTAL DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO QUE NÃO PERMITE PAGAMENTO MÍNIMO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: Em sede recursal, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, informa que não houve inadimplemento no pagamento de suas faturas de cartão de crédito, tratando-se de negativação indevida. 2. Tese da parte requerida: Alega, basicamente, que o cartão DIGIO não contempla a hipótese de pagamento mínimo, sendo que a não quitação integral dos valores devidos autoriza a aplicação das taxas estipuladas pela instituição financeira. Apresentou contrarrazões no id. 5500261. 3. Sentença: “Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e REVOGO a tutela de urgência”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, por ser a autora aparentemente hipossuficiente. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos. Conforme apontado, o cartão DIGIO expressamente não tem a opção de pagamento mínimo, sendo que o consumidor, ao efetuar pagamento diferente do integral encontra-se sujeito às taxas de parcelamento da fatura (conforme comprovante de id. 2369610, 8,9% ao mês e 178,19% ao ano). Assim, referente à fatura com vencimento em 05/03/2019, no valor total de R$ 1.612,10 (um mil, seiscentos e doze reais e dez centavos), havendo pagamento parcial de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de forma extemporânea (15/04/2019), já com fechamento da fatura do mês de abril, por certo o recorrido não computou o pagamento a tempo e ficou autorizado a negativar o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito. Quanto à não comunicação acerca da restrição, a r. sentença também foi acertada em informar que eventual discussão deve ser dirimida com o órgão responsável (no caso, o SERASA), eis que a notificação não incumbe ao credor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.